Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709332-60.2019.8.07.0018 APELANTE: MARCELO GOMES DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. Arnoldo Camanho (id 16895613). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0720359-94.2019.8.07.0000 (id 16822362), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília, 16/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR